Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O agravante alega que o enriquecimento sem causa é matéria de ordem pública e que a Turma Recursal deveria ter analisado a questão independentemente de a questão ter sido apresentada em primeiro grau de jurisdição.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.